Tribunal: TJES
Processo: 5000273-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000273-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO ANTONIO CANTU

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sócio-administrador contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual foi alegada a prescrição da pretensão executiva relativa a crédito tributário referente a ISSQN devido pela empresa DIALOG LOGÍSTICA LTDA. A empresa foi autuada por não recolhimento do tributo nos meses de fevereiro e março de 2016, com débito atualizado para R$ 76.218,87, sendo o montante transferido ao sócio após a baixa da empresa. O recorrente alega que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, já havia transcorrido antes do ajuizamento da execução fiscal, que foi direcionada contra ele em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva em razão do decurso do prazo de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN; e (ii) analisar se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou infração à lei, está amparado pelo art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 174 do CTN estabelece que o prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados a partir de sua constituição definitiva.

A constituição definitiva do crédito ocorre quando a autoridade fiscal encerra o procedimento administrativo, seja pela ausência de impugnação no prazo legal ou pela decisão final no processo administrativo.

No caso, a constituição definitiva dos créditos se deu em 10/03/2016, 10/04/2016 e 10/07/2017, sendo a execução contra o sócio ajuizada apenas em 29/09/2022, após o transcurso do prazo quinquenal, caracterizando a prescrição.

Para redirecionamento de execução fiscal contra sócio-gerente, exige-se comprovação de dissolução irregular da sociedade ou prática de ato com infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, III, do CTN, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

No caso em tela, não foi comprovada qualquer infração que justifique a responsabilização pessoal do sócio, tampouco houve procedimento administrativo prévio para inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsável tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executiva para cobrança de crédito tributário ocorre com o transcurso de cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

O redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente depende de comprovação de dissolução irregular da sociedade ou prática de infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo insuficiente a mera inclusão do sócio na CDA sem procedimento administrativo específico.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 174; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1248943/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/06/2011; STJ, REsp 1778511/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1910206/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000273-55.2024.8.08.0000

A
G
V
TE:
GILBERTO ANTONIO CANTU

A
G
V
D
O
:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado
,
cinge-se o recurso a examinar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do débito fiscal apurado pelo auto de infração nº
5.013.788-8.

Dentre as razões do apelo, o
recorrente sustenta que os débitos discutidos já estariam alcançados pela prescrição, eis que transcorridos mais de cinco anos de sua constituição definitiva, sem o ajuizamento da execução fiscal.

Em breve síntese, extrai-se do processo administrativo, ID 8800472, nº 5798/2018 que a empresa DIALOG LOGÍSTICA LTDA foi autuada pelo não recolhimento de ISSQN referente aos meses 02, 03/2016, no valor total de R$ 19.326,56 (dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais, e cinquenta e seis centavos), acrescido de multas, juros e atualização, cujo total contabilizado foi de R$ 38.208,60 (trinta e oito mil, duzentos e oito reais, e sessenta centavos).

Já em abril/2022, devido a empresa constar como baixada na Receita Federal, o Fisco Municipal transferiu os débitos ao sócio-administrador, ora agravante, o notificando dos débitos inscritos em dívida ativa totalizando R$ 74.247,66 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais, e sessenta e seis centavos).

Com isso, fora ajuizada a execução de origem, visando o receb
imento
do crédito no importe de
R$ 76.218,87 (setenta e seis mil duzentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), resistindo o executado por intermédio da exceção de pré-executividade, alegando a prescrição da pretensão executiva, o que foi rejeitado pelo Juízo Primevo, o que ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Nos termos
do artigo 174 do Código Tributário Nacional,
o prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de
cinco anos
, contados da sua constituição definitiva.

Nesse sentido destaco:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "Relativamente à prescrição, oportuno ressaltar que o tributo devido foi constituído por ato da autoridade administrativa, consoante anotado na CDA. A teor do disposto no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva que, na esfera administrativa, ocorrido o lançamento de oficio, se dá após a notificação do contribuinte, o qual terá o prazo de trinta dias para protocolizar eventual impugnação. Ausente irresignação, a constituição definitiva ocorrerá no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento. Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1248943/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011. A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso 1, do Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, que entrou em vigor em 09.06.2005, pelo despacho que determina a citação. No caso, o débito cobrado foi constituído por auto de infração, cuja notificação ocorreu em 30/11/2004. A exigibilidade do crédito ficou suspensa de 29/12/2004 (fl. 50), em razão de impugnação apresentada pelo executado na via administrativa, até 09/03/2009, data em que foi intimada do indeferimento do seu recurso (artigo 151, inciso III, do CTN). Assim, o lustro legal já havia decorrido quando da propositura da ação em 11/03/2014. Ressalte-se que, de acordo com o citado artigo 151, inciso III, do CTN, é a impugnação que suspende a exigibilidade do crédito. Destarte, o prazo volta a correr quando da intimação do contribuinte da decisão que a analisou, eis que nesse momento a impugnação está encerrada. Não existe amparo legal para o argumento da FN de que o lustro legal somente volta a correr 30 dias após esse ato, porquanto a expectativa de recurso não é causa de suspensão prevista em lei" (fl. 230, e-STJ). 2. A Primeira Seção do STJ editou a Súmula 622 que dispõe:
"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial"
. 3. Isso não significa, entretanto, que a hipótese é de reforma do julgado. 4. Com efeito, o provimento da pretensão recursal acarreta a necessidade de devolução dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida, respeitadas as premissas acima estabelecidas à luz dos elementos probatórios dos autos. 5. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à origem. (STJ - REsp: 1778511 SP 2018/0292711-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039708-11.2008.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ERNANDINHO RIBEIRO NUNES RELATOR: DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NO DIA SEGUINTE AO FIM DO PRAZO PARA IMPGUNAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional para cobrança de créditos tributários prescreve em cinco anos, contados de sua constituição definitiva, esta por sua vez, ocorre no momento em que o Fisco não pode mais discutir, administrativamente, a respeito do referido crédito
. 2. Leciona Eduardo Sabbag (Manual de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 935) que o momento da constituição definitiva do crédito tributário pode se dar em momentos diferentes, a depender do comportamento do contribuinte, se o contribuinte, após o lançamento, não procura impugnar o débito, desprezando-o por completo, a constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá ao término do prazo (previsto em legislação específica) permitido para a protocolização de defesa administrativa. 3. No caso em tela, fora lavrado auto de infração de nº 000004272334, na data de 25/10/2001, tendo o ora Recorrido tomado ciência da referida exação na mesma data, sendo que o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação administrativa previsto no art. 141 da Lei Estadual nº 7.000/2001, findou-se em 25/11/2001, data em que se iniciou o prazo prescricional. 4. Nessa senda, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 25/11/2001 e a execução fiscal só fora ajuizada em 29/09/2008 forçoso se faz o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva do Fisco Estadual. 5. Ante o desprovimento do apelo do Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento). 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00397081120088080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020).

In casu,
o lançamento definitivo ocorreu aos 10/03/2016, 10/04/2016 e 10/07/2017, nos termos do Auto de Infração, sendo inscritos em dívida ativa aos 18/05/2018; e ajuizada execução contra o sócio administrador aos 29/09/2022, com despacho citatório aos 03/10/2022.

Com isso, entendo
assistir razão ao recorrente, no que concerne a prescrição.

E ainda que assim não fosse, no caso dos autos houve o redirecionamento da execução fiscal, cuja permissão encontra-se
previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conforme sedimentado pelo E. STJ, “
O inadimplemento do crédito tributário, por si, não atrai a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN. O redirecionamento da execução contra o sócio-gerente está condicionado à demonstração de excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou, ainda, à dissolução irregular da sociedade empresária. Precedentes.
”
(AgInt no REsp 1910206/SP, Rel. Ministro BENEDITOGONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe19/05/2021).

E não restaram demonstradas as hipóteses que autorizam o redirecionamento efetivado na seara administrativa.

No mais, o entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas
quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.

É que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o “
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.
” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013).

Por todo o exposto,
conheço e
dou
provimento ao recurso
,
para declarar
a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário discutido nos autos
.

D
eixo de fixar honorários recursais, vez que não houve fixação no Juízo
a quo,
a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.